Tribunal: TJSP
Processo: 0003480-31.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – materialidade – auto de exibição e exame químico toxicológico que comprovam o princípio ativo dos materiais entorpecentes.
TRÁFICO DE DROGAS – autoria – negativa do acusado – depoimento dos policiais uníssono - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade.
TIPO SUBJETIVO –

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – materialidade – auto de exibição e exame químico toxicológico que comprovam o princípio ativo dos materiais entorpecentes.
TRÁFICO DE DROGAS – autoria – negativa do acusado – depoimento dos policiais uníssono - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade.
TIPO SUBJETIVO – quantidade de entorpecentes – variedade – local conhecido como ponto de vendas de drogas – dinheiro em notas de pequeno valor.
ASSOCIAÇÃO – de rigor a absolvição – não comprovação da relação de estabilidade e permanência – associação esporádica e episódica que não caracteriza o crime.
PENAS – primeira fase – pena no mínimo legal diante da ausência de pedido ministerial - mantença - segunda fase – menoridade – pena que deverá permanecer no mínimo legal - terceira fase – impossibilidade de aplicação do redutor – reprimenda reformada.
REGIME – fechado – mantença – impossibilidade da substituição – provimento parcial ao recurso defensivo.